Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. EXAME BANCA EXAMINADORA. PERÍCIA MULTIDISCIPLINAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A Constituição da República estipula a reserva de percentual de vagas, em concursos para o preenchimento de cargos e empregos públicos, para as pessoas portadoras de deficiência, nos termos do artigo 37, VIII.
1.1. A Lei 13.146/2015, em seu artigo 1o, identifica a pessoa com deficiência com fundamento no aspecto social, nos termos da definição trazida pela Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
2. A caracterização do candidato como deficiente físico, para fins de concorrência às vagas assim reservadas, exige compatibilidade com as condições previstas no Decreto 3.298/99, que estabelece que a deficiência a ser considerada é aquela que afeta diretamente a capacidade para o trabalho.
3. A aferição da condição de deficiente física da agravante para que possa, nessa condição, concorrer às vagas especiais do certame requer incursão em elementos de prova, o que se mostra incompatível com a natureza da tutela de urgência.
3.1. Quando os documentos juntados não evidenciam ilegalidade nas conclusões da perícia multidisciplinar da banca examinadora, tampouco conferem o suporte probatório necessário à classificação da agravante como deficiente, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.